Tribunal: TJBA
Processo: 8065597-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065597-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FATIMA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE SINDICAL. PREPARO. DISPENSA. REQUERIMENTO. ART. 18, LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I – As normas que estipulam isenção às associações autoras, nas ações coletivas previstas no artigo 18, da Lei nº 7.347/1985, não se aplicam àquelas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, como na hipótese dos autos. PRECEDENTE DO STJ. II – Não sendo processada, a demanda originária, na forma de ação civil pública, para a qual seria garantida a isenção de custas ao Sindicato, cabia à ele, para fazer jus à benesse, a comprovação de que se encontra em estado de hipossuficiência financeira capaz de isentar do recolhimento do preparo, nos termos da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça. III – Ausente a demonstração da efetiva incapacidade da parte em realizar o preparo do instrumental, deve ser mantida a decisão que indeferiu a benesse e concedeu ao Sindicato o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de deserção. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 76435136, interposto no Agravo de Instrumento n° 8065597-22.2024.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas, em que figura como Agravante o SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE FÁTIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA